Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERÍCIA TÉCNICA. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito de servidor público, técnico em enfermagem do Hospital Regional do Paranoá, ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%), com base em laudo pericial que constatou o contato habitual e permanente com agentes biológicos infectocontagiosos em regime de isolamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o servidor faz jus à majoração do adicional de insalubridade do grau médio (10%) para o grau máximo (20%), considerando a natureza das atividades desempenhadas e a habitualidade da exposição a pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, nos termos da NR-15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao adicional de insalubridade no Distrito Federal é assegurado pelos arts. 79, 81 e 83 da Lei Complementar no 840/2011 e regulamentado pelo Decreto no 32.547/2010.
4. A caracterização da insalubridade depende de perícia técnica individualizada para aferir a nocividade e a permanência da exposição, conforme o art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010 e o Anexo 14 da NR-15.
5. O laudo pericial judicial, pautado pela isenção e equidistância, comprovou que o servidor atua em contato permanente com pacientes em isolamento e objetos de seu uso não esterilizados, o que autoriza o enquadramento no grau máximo.
6. A configuração do grau máximo não exige que a unidade hospitalar seja destinada exclusivamente ao isolamento, mas sim que o contato com pacientes nessas condições seja parte integrante, planejada e habitual da rotina laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo o servidor que, conforme atestado por perícia técnica judicial, mantém contato habitual e permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. 2. A perícia judicial individualizada prevalece sobre laudos administrativos genéricos ao demonstrar a realidade fática do ambiente de trabalho.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, arts. 79, 81 e 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, art. 3o; NR-15 do Ministério do Trabalho, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2040563, 0707423-41.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.01.2024;